Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-98.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001585-98.2019.811.0015
RECORRENTE: JEAN VICTOR CUNHA SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50473985) interposto por JEAN VICTOR CUNHA SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42626985):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (QUASE 1KG DE MACONHA) – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA DEFINITIVA INALTERADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A quantidade da droga não pode ser utilizada, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. “(...) a incidência da fração de 1/3, "levando em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida (aproximadamente um quilo de maconha)", de modo que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo legal, deve ser mantido inalterado o quantum de redução.” (STJ, AgRg no HC 481.520/MS) Inobstante o quantum da pena imposta – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –, a quantidade de entorpecente apreendido – quase 1 kg de maconha – autoriza o regime prisional semiaberto.” (Ap 0001585-98.2019.811.0015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 33, §4° e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de desproporcionalidade, à luz da pequena quantidade e pouca nocividade da droga apreendida, na aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração de 1/3 e (ii) aos arts. 33, §2°, “c”, do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, diante da fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena com base unicamente na quantidade e natureza da droga apreendida.
Recurso tempestivo (Id. 51384983).
Contrarrazões – Id. 52449955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 33, §4° e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo diante da pequena quantidade e da pouca nocividade da droga apreendida (maconha).
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta fração de redução de pena a ser aplicada ao caso concreto, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) 3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a título de prestação pecuniária não observou as condições econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no REsp 1788559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defende o Recorrente a desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena com base unicamente na quantidade e natureza da droga apreendida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Noutra quadra, conservo o regime prisional semiaberto, considerando que a quantidade de droga autoriza a imposição de regime mais gravoso.
Em situações semelhantes, o STJ decidiu:
“Embora a pena tenha sido fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o regime semiaberto está justificado pela especial gravidade da conduta, já que foi apreendida quantidade substancial de droga - "01 'tijolo' de 'maconha', pesando 1,02 Kg" (fl. 34). A substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos também não se mostra viável diante da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, e do entendimento desta Corte, no sentido de que a valoração negativa da quantidade da droga permite o recrudescimento do regime e, ainda, a negativa da substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.” (AgRg no HC 523.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)
“Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie (como o imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada), em decorrência da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha).” (AgRg no AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).” (Id. 42626984)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição de regime mais severo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, §2°, “c”, do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v